Tribunal: TJES
Processo: 5015532-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015532-56.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
AGRAVADO: LUIZ FELIPE REISEN CISCOTTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA). DEPRESSÃO REFRATÁRIA. RECUSA DE COBERTURA. ROL DA ANS. ALEGAÇÃO DE USO DOMICILIAR AFASTADA. ADMINISTRAÇÃO EM AMBIENTE HOSPITALAR. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Unimed Nacional – Cooperativa Central contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Cloridrato de Escetamina (Spravato) a beneficiário diagnosticado com depressão grave (CID-10 F 32.2), resistente a outros tratamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência do medicamento no rol da ANS, após a Lei nº 14.454/2022, obsta a cobertura; (ii) verificar se o fármaco Spravato (escetamina) se enquadra na exclusão de cobertura por uso domiciliar (inciso VI do art. 10 da Lei 9.656/98); (iii) analisar a adequação do valor fixado a título de astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula nº 608 do STJ), garantindo a proteção à saúde e à vida (arts. 6º e 8º do CDC) como normas cogentes.

4)
A Lei nº 14.454/2022, ao alterar o art. 10 da Lei nº 9.656/98, estabeleceu que o rol da ANS constitui referência básica, devendo haver cobertura de tratamentos não listados, desde que preenchidos os requisitos alternativos do § 13, como a comprovação de eficácia (inciso I) ou recomendação de órgãos técnicos (inciso II).

5)
A eficácia do fármaco é corroborada pelo registro na ANVISA, e a indicação do tratamento adequado compete exclusivamente ao médico assistente, conforme o Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217/2018).

6)
A Resolução Normativa ANS nº 465/2021 assegura a cobertura de medicamentos e procedimentos necessários ao atendimento de portadores de transtornos mentais, desde que registrados na ANVISA.

7)
Não se configura a hipótese de exclusão por uso domiciliar, prevista no inciso VI do art. 10 da Lei 9.656/98, pois a administração do medicamento Spravato (escetamina intranasal) ocorre em ambiente hospitalar ou clínico, sob supervisão profissional.

8)
A multa diária (astreinte) estipulada em R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00, revela-se suficiente e compatível com a obrigação e o valor de mercado do fármaco, atendendo aos requisitos do caput do art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde deve fornecer medicamento (Spravato) não constante no rol da ANS quando presentes os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998 (com redação dada pela Lei nº 14.454/2022), notadamente o registro na ANVISA e a prescrição médica.

2. O medicamento Cloridrato de Escetamina (Spravato), por demandar administração supervisionada em hospital ou clínica, não se caracteriza como de uso domiciliar, afastando a incidência da exclusão prevista no inciso VI do art. 10 da Lei nº 9.656/1998.

3. É adequada a fixação de astreintes (art. 537 do CPC) em valor compatível com a obrigação e o valor de mercado do fármaco, visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 10, inciso VI, § 4º, § 12 e § 13, incisos I e II; art. 12. Lei nº 14.454/2022. Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 8º. Código de Processo Civil, art. 537, caput. Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 8º, inciso III; art. 10, §1º. Resolução CFM nº 2.217/2018, Capítulo I, inciso XVI.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (STJ), Súmula nº 608. STJ, AgInt no REsp 1963011/PB. STJ, REsp 1958679/GO. Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), AI 2236571-49.2023.8.26.0000. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS), AC 08005588620248120001.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de Unimed Nacional - Cooperativa Central e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Ao que se depreende, o agravado apresenta quadro depressivo grave (CID-10 F 32.2), sem resposta satisfatória a medicamentos antidepressivos tradicionais (Id. 76408483), como Paroxetina, Duloxetina, mirtazapina, rexulti e brexipiprazol (Id. 76410104).

Segundo a prova adunada, obteve prescrição médica para uso de
Spravato
(cloridrato de escetamina intranasal),
fármaco

registrado junto à
Anvisa
1
, indicado para depressão resistente ao tratamento
.
2

Nesse contexto, é cediço que o direito à saúde se insere no feixe das prestações essenciais e elementares, tratando-se do núcleo essencial e intangível a que se chama de mínimo existencial.

Segundo a doutrina de Ingo W. Sarlet, Luiz G. Marinoni e Daniel Mitidiero,

“
para além da vinculação com o direito à vida, o direito à saúde (aqui considerado num sentido amplo) encontra-se umbilicalmente atrelado à proteção da integridade física (corporal e psíquica) do ser humano, igualmente posições jurídicas de fundamentalidade indiscutível”
(in Curso de Direito Constitucional, 6a edição – revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Saraiva, 2017, p. 671).

De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
“
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
,

salvo os administrados por entidades de autogestão”
(Súmula nº 608-STJ).

Com efeito, os artigos 6º e 8º do Código de Defesa do Consumidor, garantem, como elemento preponderante, a proteção à saúde e à vida, sendo nula, de pleno direito, qualquer cláusula contratual que contrarie ou dificulte a eficácia imediata e a imperatividade destas normas cogentes.

O art. 10 da Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabeleceu o plano-referência para tratamento de doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID-10 e CID-11),

cabendo à ANS regulamentar a amplitude das coberturas
:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: [...]

§ 4º A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade,
será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação
.

Nesse panorama,
a
Resolução Normativa ANS nº
465/2021
adotou
viés ampliativo e
cogente
de cobertura assistencial

a
os casos de transtornos mentais
:

Art. 8º Nos procedimentos e eventos previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos,
se houver indicação do profissional assistente
, na forma do artigo 6º, §1º, respeitando-se os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde,
fica assegurada a cobertura para
:

III – taxas, materiais, contrastes,
medicamentos
, e demais insumos necessários para sua realização,
desde que estejam regularizados e/ou registrados e suas indicações constem da bula/manual perante a ANVISA ou disponibilizado pelo fabricante
.

Art. 10. A atenção prestada aos portadores de transtornos mentais deverá priorizar o atendimento ambulatorial e em consultórios, utilizando a internação psiquiátrica apenas como último recurso terapêutico e sempre que houver indicação do médico assistente.

§1º
Todos os procedimentos clínicos
ou cirúrgicos previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos,
necessários ao atendimento de portadores de transtornos mentais
, inclusive para o tratamento das lesões auto-infligidas e das automutilações, com ou sem intenção de suicídio,
estão obrigatoriamente cobertos
.

Ademais, segundo a jurisprudência da Corte Superior,
“[o]
plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto
as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita
, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida,
esclarecendo, ainda, que
tal ato não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS
”
(AgInt no REsp 1963011/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Para dirimir dúvidas acerca do caráter – taxativo ou exemplificativo – do prefalado rol, o legislador editou a Lei Federal n.º 14.454/2022, que amplia a cobertura para alcançar procedimentos eficazes e recomendados, ainda que não previstos na listagem da ANS:

Art. 10. [...]

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

§ 13.
Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:
(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

I -
exista comprovação da eficácia
, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

II -
existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec)
, ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

Na hipótese em apreço, a eficácia do fármaco é corroborada pela ANVISA.

A conveniência da indicação do tratamento adequado é de competência exclusiva do médico que assiste ao enfermo, nos moldes do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217/2018):

Capítulo I

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

XVI –
Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou de instituição, pública ou privada, limitará a escolha, pelo médico, dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para o estabelecimento do diagnóstico e da execução do tratamento
, salvo quando em benefício do paciente.

Em sentido contrário a alegação do agravante, não se cuida de fornecimento de fármaco para uso domiciliar, a atrair a vedação do inciso VI do art. 10 da Lei 9.656/98, mormente porque a ministração do medicamento é realizada em nosocômio sob supervisão profissional:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Tutela provisória de urgência – Paciente acometida por depressão com alto risco de suicídio e iminente internação psiquiátrica refratária aos tratamentos farmacológicos anteriores – Prescrição do medicamento Escetamina Intranasal (Spravato®) - Probabilidade do direito –
Medicamento que deve ser administrado em um estabelecimento de saúde sob observação de um profissional de saúde e o paciente é monitorado até ser considerado clinicamente estável e pronto para deixar o estabelecimento, não se cuidando, portando, de medicamento de uso domiciliar

- Exceção à ausência de previsão no rol da ANS – Súmula 102 do TJSP – Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2236571-49.2023.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 15/01/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/01/2024)

DIREITO À SAÚDE – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ESCETAMINA INTRANASAL (SPRAVATO) – TRATAMENTO EM AMBIENTE HOSPITALAR – NATUREZA NÃO DOMICILIAR – EXCEÇÃO À TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS – PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Trata-se de apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar o fornecimento do medicamento Escetamina intranasal (Spravato) à autora, diagnosticada com transtorno depressivo recorrente, em regime de hospital-dia, conforme prescrição médica. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2)
Discute-se a obrigatoriedade de fornecimento de medicamento não incluído expressamente no rol da ANS, mas prescrito para tratamento de depressão refratária, cuja administração deve ocorrer sob supervisão médica em ambiente hospitalar, afastando sua natureza domiciliar
. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 9) A operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer medicamento não constante no rol da ANS quando presentes os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei nº 9 .656/1998, notadamente a eficácia comprovada e a recomendação de órgão técnico nacional ou internacional. 10)
O medicamento Spravato (escetamina intranasal), por demandar administração supervisionada em hospital ou clínica, não se caracteriza como de uso domiciliar, não incidindo a exclusão prevista no inciso VI do art. 10 da Lei nº 9.656/1998
. [...] (TJ-MS - Apelação Cível: 08005588620248120001 Campo Grande, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 07/04/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2025)

A jurisprudência da Corte Cidadã assenta que
“[as] astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição
almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas
(em tutela provisória ou não),
em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais
no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva”.
(REsp 1958679/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021)

Segundo o
caput
do art. 537 do CPC, exige-se apenas que a multa seja compatível com a obrigação e que o prazo assinalado para o cumprimento seja razoável:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine
prazo razoável para cumprimento do preceito
.

In casu
, a
astreinte
estipulada em R$ 2.000,00 em caso de inadimplemento, limitada a R$ 50.000,00, revela-se adequada ao valor de mercado do fármaco, que é o elemento objetivo da obrigação.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

1
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/spravato-r-cloridrato-de-escetamina-novo-registo

https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?numeroRegistro=112363435

2
https://www.janssen.com/brasil/sites/www_janssen_com_brazil/files/prod_files/live/spravato_pub_vps.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Averbo suspeição para apreciar e julgar o Processo Judicial em comento.